Tribunal: TJMT
Processo: 0002113-98.2016.8.11.0028
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002113-98.2016.8.11.0028
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL - CNPJ: 03.983.541/0001-75 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), SERGIO PAULA ASSUNCAO - CPF: 327.592.231-91 (EMBARGANTE), ALCOPAN ALCOOL DO PANTANAL LTDA - EPP - CNPJ: 37.497.237/0001-30 (EMBARGANTE), MARCELLO DIAS DE PAULA - CPF: 035.842.691-05 (ADVOGADO), DECIO JOSE TESSARO - CPF: 015.663.438-44 (ADVOGADO), ISIDORO ZULLI - CPF: 108.124.319-87 (EMBARGANTE), ENIO ZULLI - CPF: 108.126.529-91 (EMBARGANTE), NICOLA CASSANI ZULI - CPF: 108.124.239-68 (EMBARGANTE), SILVIO ZULLI - CPF: 079.402.469-68 (EMBARGANTE), RUBENS ZULLI - CPF: 108.126.609-00 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR BAIXO VALOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo Interno interposto pelo Massa Falida da
Alcopan
Álcool do Pantanal Ltda contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação do Estado de Mato Grosso, determinando o prosseguimento da execução fiscal. O agravante sustenta a extinção da execução fiscal com base na Lei Estadual n.o 10.496/2017 e no Tema 1.184 de Repercussão Geral do STF.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (I) se o débito executado, por ser atualizado em valor inferior a 160 UPF/MT, permite a extinção da execução fiscal; e (II
) se o magistrado pode determinar, de ofício, a extinção do processo por baixo valor, diante da ausência de manifestação da Procuradoria-Geral do Estado.

III. Razões de decidir

O débito executado, à época do ajuizamento, era superior ao limite de 160 UPF/MT previsto na Lei Estadual n.o 10.496/2017, afastando a possibilidade de extinção com base nessa norma. A extinção de execuções fiscais de baixo valor depende de manifestação expressa da Procuradoria-Geral do Estado, conforme dispõe o art. 5.o da Lei Estadual n.o 10.496/2017 e a Súmula 452 do STJ. O Tema 1.184 de Repercussão Geral do STF não se aplica ao caso, pois a tese exige que o débito seja inferior ao limite legal desde o ajuizamento.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido. Decisão agravada mantida.

Tese de julgamento:

“1. A extinção de execução fiscal com base na Lei Estadual n.o 10.496/2017 não se aplica quando o crédito tributário era superior ao limite de 160 UPF/MT no momento do ajuizamento, sendo mera faculdade da Procuradoria-Geral do Estado desistir da cobrança. 2. Não compete ao magistrado extinguir, de ofício, execuções fiscais de pequeno valor.”

_________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
Lei Estadual n.o 10.496/2017,
arts
. 2.o e 5.o; CPC/2015, art. 485, VI.
Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 1.184 de Repercussão Geral; STJ, Súmula 452; TJ-MT, Apelação Cível n.o 1001925-09.2020.8.11.0009, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 21/08/2023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
Massa Falida da
Alcopan
Álcool do Pantanal Ltda,
contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação do Estado de Mato Grosso, determinando o prosseguimento da execução fiscal.

Em suas razões, o agravante
argumenta que a própria Certidão de Dívida Ativa apresentada pelo exequente fixou o valor em R$ 4.512,78, abaixo do limite previsto na legislação estadual para extinção da execução. Aduz que a decisão monocrática desconsiderou a aplicação do Tema 1.184 de Repercussão Geral, no qual o Supremo Tribunal Federal reconheceu a legitimidade da extinção de execuções fiscais de pequeno valor, e da Resolução n.o 547/2024 do CNJ, que autoriza a extinção de ações dessa natureza quando o valor é inferior a R$ 10.000,00, havendo inércia processual por mais de um ano e inexistência de bens penhoráveis.

Além disso,
defende que os critérios aplicados na decisão estão em desacordo com os elementos constantes nos autos, especialmente os cálculos apresentados pelo próprio exequente, sendo imprescindível a reconsideração da decisão agravada ou o provimento do recurso para manutenção da sentença que extinguiu a execução fiscal.

Em sede de
contrarrazões,
o Estado de Mato Grosso sustenta que não cabe ao Judiciário extinguir, de ofício, a cobrança de dívidas de pequeno valor, conforme entendimento consolidado na Súmula 452 do STJ, que confere à Administração Pública a prerrogativa de decidir sobre a desistência dessas ações. Além disso, alega que a Lei Estadual n.o 10.496/17 condiciona a dispensa de cobrança ao somatório de todos os débitos inscritos em nome do mesmo devedor. No caso em questão, a Executada possui outros débitos registrados, cujo total supera o limite legal, razão pela qual a execução fiscal deve ser mantida. Diante disso, o Estado requer o desprovimento do recurso, confirmando-se a decisão agravada.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Inicialmente, convém rememorar os trâmites que precederam a interposição do presente recurso.

Em
07/11/2024
, Id.
251165172
, foi exarada decisão monocrática
que rejeitou os embargos de declaração opos
tos.

Inconformad
o, o executado
Massa Falida da
Alcopan
Álcool do Pantanal Ltda,

opôs Agravo Interno em face da supracitada decisão, em
03/12/2024
,
Id. 256627659.

Pois bem.

O agravante sustenta que o débito atualizado seria de R$ 4.512,78, inferior ao limite de 160 Unidades de Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso (UPF/MT), o que justificaria a extinção do processo, nos termos da Lei Estadual no 10.496/2017. Alega ainda que a decisão desconsiderou o princípio da eficiência administrativa consagrado no Tema 1184 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal.

Ao analisar os autos, verifico que o débito executado à época do ajuizamento da execução fiscal era superior ao limite de 160 UPF/MT, fixado no artigo 2o da Lei Estadual no 10.496/2017. Ademais, a norma estabelece que a faculdade de não ajuizar ou de desistir de execuções fiscais de pequeno valor cabe exclusivamente à Procuradoria-Geral do Estado, não podendo ser determinada de ofício pelo Judiciário.

“Art. 2o Fica a Procuradoria-Geral do Estado autorizada a não ajuizar ação de cobrança de créditos inscritos em Dívida Ativa quando seu valor for inferior a 160 (cento e sessenta) UPF/MT, observados os critérios da eficiência administrativa e dos custos da administração e cobrança previstos em regulamento.”.

Já o artigo 5o da mesma norma autoriza a desistência de execuções fiscais, mas condiciona essa medida à manifestação expressa da Procuradoria-Geral do Estado:

“Art. 5o Fica a Procuradoria-Geral do Estado autorizada a desistir de ações de execução fiscal e a requerer a extinção dos respectivos processos, nos casos em que os créditos nelas exigidos à data da vigência desta Lei se enquadrem dentro do limite fixado no art. 2o.”.

No caso em tela, o valor da execução fiscal, à época do ajuizamento, excedia o limite estabelecido. Portanto, não se aplica a regra de extinção prevista no artigo 5o da Lei Estadual no 10.496/2017.

Ainda que se considerasse o valor atualizado do débito como inferior a 160 UPF/MT, não caberia ao Judiciário determinar a extinção do processo de ofício, pois tal medida depende de decisão discricionária da Administração Pública, conforme explicitado na Súmula 452 do STJ.

Quanto ao Tema 1184 de Repercussão Geral, mencionado pela agravante, este é inaplicável ao caso, pois a tese fixada pelo S
upremo Tribunal Federal
refere-se a execuções fiscais cujo valor seja inferior ao limite fixado desde o ajuizamento. No presente caso, o débito original era superior ao limite, afastando-se o enquadramento nessa hipótese.

A propósito:

“E M E N T A PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – DÉBITO SUPERIOR A 160 UPFS – INAPLICABILIDADE DA REGRA ESPOSADA NO ARTIGO 5o, DA LEI ESTADUAL N. 10.496/2017 – MERA FACULDADE DA PGE – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – PROVIMENTO. Em vista de o débito executado ter valor superior ao previsto no artigo 2o, da Lei Estadual n. 10.496/2017, não se aplica ao caso o previsto no artigo 5o, da referida norma. Ainda que o montante executado fosse inferior a 160 (cento e sessenta)
UPFs
, não poderia o Juízo singular impor à PGE que desistisse da ação, porque a Lei n. 10.496/2017 trata de mera faculdade. (TJ-MT - AC: 10019250920208110009, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 21/08/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 31/08/2023)”.

“Direito Tributário e Processual Civil. Ação de Execução Fiscal. Extinção Sem Resolução de Mérito. Aplicação da Lei Estadual no 10.496/2017. Valor do Crédito Superior ao Limite de 160 UPF/MT. Impossibilidade de Extinção do Processo com Base no art. 5o, da Lei Estadual. Sentença Reformada.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, execução fiscal com base no art. 485, inciso VI, do CPC e nos
arts
. 2o e 5o, da Lei Estadual n.o 10.496/2017, sob o argumento de que o crédito tributário seria inferior ao limite de 160 UPF/MT.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o valor do crédito tributário executado é inferior ao limite de 160 UPF/MT, estabelecido pela Lei Estadual n.o 10.496/2017, autorizando a extinção do processo.

I
II. Razões de decidir

3. O valor do crédito executado, na data da distribuição da ação, era superior a 160 UPF/MT, não sendo aplicável a extinção do processo com base na referida lei.

4. A Lei Estadual n.o 10.496/2017 confere à Procuradoria-Geral do Estado mera faculdade de desistir da ação, não podendo o juízo extinguir o processo de ofício.

5. O precedente jurisprudencial confirma que, para créditos superiores ao limite de 160 UPF/MT, a norma estadual não se aplica.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação provido. Sentença reformada para determinar o prosseguimento regular da execução fiscal.

Tese de julgamento: “A extinção de execução fiscal com base na Lei Estadual n.o 10.496/2017 não se aplica quando o crédito tributário é superior a 160 UPF/MT, sendo mera faculdade da Procuradoria-Geral do Estado desistir da cobrança".

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 485, VI; Lei Estadual n.o 10.496/2017,
arts
. 2o e 5o. Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação n.o 1001925-09.2020.8.11.0009, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 21/08/2023. (N.U 1021424-19.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/10/2024,
Publicado
no DJE 21/10/2024)”.

“APELAÇÃO CÍVEL - TRIBUTÁRIO - EXECUÇÃO FISCAL - CRÉDITO DE PEQUENO VALOR - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - POSSIBILIDADE - NECESSIDADE DE FACULTAR ADOÇÃO DAS PROVIDÊNCIAS ESTABELECIDAS TEMA 1.184 - TEMA 1.184 DA REPERCUSSÃO GERAL E ART. 1o DO PROVIMENTO 13/2013-CGJ/MT - RESOLUÇÃO 547/2024-CNJ - PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.

1. A propositura de execução fiscal estadual e municipal de valor inferior a 15 (quinze) Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso-UPF, implica no arquivamento do feito sem baixa na distribuição, não autorizada extinção da execução sem resolução de mérito por falta de interesse de agir.

2. O Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, apreciando o tema 1.184 de repercussão geral, fixou a seguinte tese: "1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. 2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida. 3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis
. ”

3. A Resolução 547/2024-CNj estabelece que “Art. 1o (...) § 1o Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis
. ”

4. A extinção da execução em razão do baixo valor depende de facultar ao exequente a adoção das providências mencionadas no item "2" do Tema 1.184/STF.

5. Recurso conhecido e provido.

(N.U 1030987-15.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/04/2024,
Publicado
no DJE 25/04/2024)”.

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL - TACIN – TAXA DE SEGURANÇA E COMBATE CONTRA INCÊNDIOS – INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO – EFEITO EX TUNC - ILICITUDE DESDE O NASCEDOURO DA LEI INSTITUIDORA DA TACIN – TEMA 1282- AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE SOBRESTAMENTO DOS FEITOS CORRELATOS – EXTINÇÃO DA AÇÃO COM RELAÇÃO AOS DEMAIS DÉBITOS OBJETO DA EXECUÇÃO – VALORES INFERIORES A 160 UPF-MT – TEMA 1.184 DA REPERCUSSÃO GERAL, RE 1355208 – DESATENDIMENTO – RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO PARCIALMENTE.

1 – Em conformidade com entendimento contemporâneo do Supremo Tribunal Federal, deflagrado em Ação Direta de Inconstitucionalidade ADI n. 2908, o serviço de combate a incêndio não pode ser custeado pela cobrança de taxa, por se tratar de atividade específica do Corpo de Bombeiros, cuja atividade é genérica, essencial, geral e indivisível e, portanto, deve ser custeada pela receita de impostos. Daí resulta a inconstitucionalidade da TACIN.

2 - Em razão da ausência de modulação dos efeitos pelo Supremo Tribunal Federal, deve ser aplicada a regra geral, ou seja,
ex

tunc
, o que implica a ilicitude do lançamento da TACIN desde a edição da lei instituidora. De forma que não há que se falar na aplicação do efeito
ex
nunc, com embasamento na ADI Estadual n. 1003057-65.2019.8.11.0000.

3 – O reconhecimento de repercussão geral não induz, por si só, à suspensão dos processos correlatos à matéria debatida, prevista no art. 1.035, §5o, do CPC. Para tal finalidade, e por não ser automática, é imprescindível que o relator do processo referente à matéria controvertida determine o sobrestamento.

4 – A extinção da execução fundamentada no baixo dos débitos exequendos depende de facultar ao exequente a adoção das providências mencionadas no item “2” do Tema 1.184/STF.

5 - Recurso conhecido e, no mérito, provido parcialmente.

(N.U 1004862-59.2021.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/11/2024,
P
ublicado

no DJE 21/11/2024)”.

Assim, verifica-se que os argumentos apresentados neste Agravo Regimental não são suficientes para justificar a alteração da decisão impugnada.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
o presente recurso, mantendo integralmente a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025